Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Valores. Natureza salarial. Impugnação. Impenhorabilidade. Teoria do mínimo existencial. Preservação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de manutenção da constrição imposta sobre valores de natureza salarial, ante a alegação de sua impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outra, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
4. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário para quitar o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A impenhorabilidade de salários pode ser relativizada em casos excepcionais, desde que não comprometa a subsistência do devedor, sendo possível a constrição sobre valores salariais para satisfação de crédito, respeitado o mínimo existencial.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; 833, IV.